Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. INVENTÁRIO. PARTILHA DE DIREITOS DE AQUISIÇÃO SOBRE IMÓVEL. ANOTAÇÃO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. BENS E DÉBITOS DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.

1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por instrução deficiente, pois a juntada dos documentos previstos nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC é dispensada quando o processo é eletrônico, conforme previsto no § 5o do mesmo artigo de lei.

2 - Descabida a pretendida partilha de direitos de aquisição afirmados como integrantes do patrimônio do de cujus, mas anotados em nome de terceiro. Dessa forma, eventual necessidade de sobreposição do direito pessoal espelhado no instrumento contratual existente nos autos deverá ser acertada em ação própria, que deverá preceder futuro pedido de sobrepartilha do bem.

3 - No que diz respeito à pretensão de partilha de bens de propriedade da pessoa jurídica, bem assim de débitos por ela contraídos, inexiste interesse recursal, na medida em que a decisão agravada limitou-se a determinar que tanto o ativo quanto o passivo da empresa individual serão objeto de partilha, mas sem precisar qual patrimônio ou dívida específicos lograrão divisão entre os herdeiros.

Agravo de Instrumento desprovido.